Tribunal: TJMT
Processo: 1027605-31.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027605-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), LUCIENE SILVA SANTOS - CPF: 705.610.791-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PERÍCIA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA PRÓPRIA REQUERIDA – VÍCIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DANO MORAL – AUSENTE – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME NÃO FOI NEGATIVADO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Perícia realizada unilateralmente em que se apura o alegado vício no medidor de energia viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

2- A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1027605-31.2019.8.11.0041

APELANTE: LUCIENE SILVA SANTOS

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIENE SILVA SANTOS
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Danos Morais n. 1027605-31.2019.8.11.0041, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra a
ENERGISA S/A,
em que se julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial (id. 152023169).

A autora apela e sustenta que “
em se tratando de relação de consumo, esta possui a RESPONSABILIDADE OBJETIVA pelo evento danoso, devendo ser analisada à luz da teoria do risco administrativo com fulcro no artigo 37, § 6o da Constituição Federal.
”.

Afirma que “
ofendeu as regras norteadoras das relações de consumo quando agiu com abusividade, expedindo fatura de recuperação de consumo de forma ilegal, sendo que foi declarada por sentença a inexigibilidade da fatura mencionada, o que, por si só, gera o dever de reparação do dano moral causado, sendo cobrada a apelante por algo que não consumiu
”.

Defende que, “
Trata-se no caso concreto de dano moral in re ipsa, não precisando de prova, pois é presumido, não sendo razoável exigir instrução probatória sobre o dano psíquico, o grau de humilhação ou a diminuição da autoestima, se a própria conduta abusiva empregada pela apelada já está imbuída de desrespeito, descrédito e menosprezo à dignidade da consumidora, ora apelante
”.

Requer o provimento do recurso
“para o fim de reformar em parte a sentença recorrida e condenar a apelada ao pagamento de danos morais em favor da apelante”
. (id. 152017700).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 152017703).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte apelada aduz em contrarrazões, que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

Portanto, REJEITO as preliminares.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIENE SILVA SANTOS
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Danos Morais n. 1027605-31.2019.8.11.0041, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra a
ENERGISA S/A,
em que se julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial (id. 152023169).

A insurgência da autora é tão somente contra a ausência de condenação por dano moral, pois entende que ao “
não fixar a indenização a título de danos morais pleiteada em peça vestibular não só é agredir, ainda mais, a dignidade da Recorrente, como constitui incentivo maior para que a Apelada continue a macular a honra dos consumidores, ao invés de investir no aprimoramento de seus serviços e preparo de seus funcionários”.
(id. 152017700)

Pois bem.

No presente caso, não há negativação, suspensão do fornecimento de energia ou qualquer outra situação que ofensa a honra ou a dignidade da pessoa humana.

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento
firmado no sentido de que
não
deve ser reconhecida a existência de dano moral
in re ipsa
pela mera cobrança indevida, como no caso dos autos. Ou seja, a cobrança indevida, quando não existe inscrição em cadastro de inadimplentes ou situações vexatórias afins, não gera presunção de dano moral.

Não se depreende qualquer atitude acrescida da cobrança indevida que posse gerar o dano moral, com ofensa à dignidade e à imagem da apelante, que, repito, esteve com seu nome preservado perante seus credores e à praça.

A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral. Não há indícios de humilhação e sofrimento de ordem subjetiva, em razão da cobrança indevida, nem mesmo ofensa à honra e dignidade.

Cito precedente do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E RESPONSABILIDADE CIVIL, POR SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. REQUISITOS ENSEJADORES DOS DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SEDE DE APELO RARO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A instância de origem considerou indevido o pedido de indenização decorrente de serviços não solicitados, pois não ficaram demonstrados os danos morais na espécie. A alteração de tais conclusões, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do Recurso Especial. 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 23.6.2015; AgRg no AREsp. 673.768/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.4.2015; AgRg no REsp. 1.516.647/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.5.2015).
3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1444383/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017-destaquei).

Este Tribunal também tem decidido neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL E MORAL – COBRANÇA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
ELÉTRICO – SENTENÇA QUE DECLAROU INDEVIDA A COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA APELADA - DETERMINOU O RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL, E NEGOU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL SOB FUNDAMENTO DE QUE NÃO HOUVE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO ELÉTRICO NO IMÓVEL, BEM COMO NÃO HOUVE APONTAMENTO NEGATIVO DO CONSUMIDOR – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AO INDEFERIMENTO DA
INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL
–
SENTENÇA MANTIDA
–
ANALISE DOS AUTOS NÃO REVELAM NENHUMA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, OU A HONRA DA PARTE APELANTE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Para a condenação em indenização por danos morais é imprescindível a comprovação de que o fato tenha causado algum abalo significativo na órbita extrapatrimonial do ofendido, prova esta inexistente nos autos.
II – A mera cobrança não tem o condão de ensejar condenação em danos. Inexistindo suspensão do fornecimento elétrico, ou inclusão negativa do nome da parte apelante, correta a sentença que reconheceu a repetição do indébito, e negou o pleito referente ao dano moral.”
(N.U 1002083-24.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).

Em recente caso, inclusive, julgado monocraticamente no STJ em 06/05/2020 pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no Recurso Especial no 1769741 - PR (2018/0252695-8), em cobrança indevida e abusiva em cartão de crédito, em que o Tribunal local entendeu pela não existência do dano moral, o STJ manteve o julgado, sustentando que
“o entendimento adotado pelo acórdão está em consonância com a jurisprudência do STJ, para a qual a mera cobrança indevida de valores não configura dano moral in re ipsa”.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Ante a reciprocidade da sucumbência, condeno ambas as partes em 50% das custas e honorários, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Exigibilidade suspensa em relação à apelante/autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023